Tribunal: TJMT
Processo: 1001440-02.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001440-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), CLARA ANY HAUSCHILDT - CPF: 018.963.941-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, tem-se que a parte autora demonstrou os requisitos para concessão da tutela antecipada, eis que, apesar do contrato ser anterior à Lei 9.656/98 e por essa razão ser regido pelo acordo entre as partes, os planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e a negativa de cobertura em casos de urgência, pelo menos em tese, pode ser considerada abusiva.

Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de obrigação de fazer, a Operadora do plano de saúde pode cobrar da Autora os procedimentos realizados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
CLARA ANY HAUSCHILDT.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que o contrato entre as partes foi celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98 e, por se tratar de contrato não adaptado à referida Lei, deve ficar adstrito aos termos do acordo, conforme orientação da agência reguladora – ANS.

Ressalta que a cláusula 5.4. denominada “Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento” não prevê a cobertura do procedimento indicado pelo médico, de modo que não pode ser obrigado a custear o referido tratamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja revogada a liminar deferida.

Contrarrazões sob o ID 83247026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento oposto em face de
CLARA ANY HAUSCHILDT.

Revisitando os autos, ressai que a Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1059298-96.2020.8.11.0041, proposta por CLARA ANY HAUSCHILDT, deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte Agravante autorize, custeie e disponibilize imediatamente, o procedimento cateterismo cardíaco e/ou D com cineangiocoronariografia e ventrículo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais, a Agravante argumentou que o contrato entre as partes foi celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98 e, por se tratar de contrato não adaptado à Lei, deve ficar adstrito aos termos do acordo, conforme orientação da agência reguladora – ANS.

Alegou que não foram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar deferida pelo Juiz
a quo
.

Sustentou que não há probabilidade de que a pretensão será acolhida e que possa conferir verossimilhança ao direito alegado pela Agravada.

Aduziu que a cláusula 5.4. denominada “Serviços Complementares de Diagnóstico e Tratamento” não prevê a cobertura do procedimento indicado pelo médico.

Ressaltou que no instrumento contratual firmado entre as partes estão previstos os parâmetros para a cobertura, obrigando a Agravante a prestar assistência médica nos termos pactuados.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse revogada a liminar concedida.

Apresentadas as contrarrazões, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao Instrumental, sob os seguintes fundamentos:

(...)

Ressai do caderno processual que a agravada - Clara Any Hauschildt - ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Consta da peça inaugural que a Autora/Agravada, sentindo muitas dores, teve que ser internada às pressas no Hospital Santa Rosa e, em 28.12.2020, foi informada pelo médico que seria necessário realizar procedimento denominado cateterismo cardíaco e/ou D com cineangiocoronariografia e ventríluco.

A Autora/Agravada relatou que aderiu ao plano individual Multiplan há 24 (vinte e quatro) anos, vigente até os dias de hoje.

Salientou que sempre efetuou os pagamentos das mensalidades em dia e nunca houve atraso ou qualquer motivo que justificasse a negativa da Requerida.

Asseverou que não é a primeira vez que passa por esse tipo de transtorno e, em outras ocasiões também houve negativa, sob o argumento de que o plano contratado não fora adaptado e, por isso, não havia cobertura para o tratamento.

Face ao exposto, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que a Recorrente custeasse todas as despesas com o tratamento prescrito.

O Julgador singular deferiu a tutela de urgência, fato que deu azo à interposição do vertente recurso.

A Recorrente afirma que o plano foi contratado em 27.08.1998, antes da Lei 9.656/98, na modalidade individual Multiplan e, por isso, deve reger-se segundo o que foi pactuado.

Embasou as alegações fazendo juntada do contrato.

De proêmio, convém ressaltar que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3.º, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1.º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2.º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A questão está pacificada por meio do enunciado sumular nº 608 do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Assim sendo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC.

No caso em análise, apesar do contrato ser anterior à Lei 9.656/98 e por essa razão ser regido pelo acordo entre as partes, os planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor e a negativa de cobertura em casos de urgência, pelo menos em tese, pode ser considerada abusiva.

Incontroverso nos autos que a Agravada é beneficiária do plano de saúde contratado com a Agravante há mais de 20 anos e, em razão de sentir fortes dores, necessitou ser submetida a exames e procedimentos (cateterismo).

A Operadora fundamentou a negativa de cobertura nos termos da cláusula 5.4 do contrato e da inaplicabilidade da Lei 9.656/98.

Não se desconhece que o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, que questiona a Lei nº 9.656/1998 e, por unanimidade, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2º e art. 35-E, ambos da Lei nº 9.656/98. Portanto, não há obrigatoriedade da operadora do plano de saúde oferecer plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados, o que afasta a aplicação da Lei 9.656/98 e, consequentemente, a extensão da cobertura prevista para o plano de referência dos contratos firmados antes da referida Lei e a ela não adaptados.

Porém, em recentes julgados do STJ, ficou assente que as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido seguem julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS DE SAÚDE. LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A PROCEDIMENTOS MÉDICOS, FISIOTERÁPICOS E HOSPITALARES.
CONTRATOS ANTERIORES À LEI 9.656/98. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/73 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. As regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se ao contrato de plano de saúde celebrados após sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes.
4. Se há cobertura de doenças ou sequelas relacionadas a certos eventos, em razão de previsão contratual, não há possibilidade de restrição ou limitação de procedimentos prescritos pelo médico como imprescindíveis para o êxito do tratamento, inclusive no campo da fisioterapia. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no RESP. nº 1.349.647/RJ, Relator Ministro Raul Araujo, Quarta Turma, Dje 23/11/2018.
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. 'É nula a cláusula contratual que exclua da cobertura órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor' (REsp 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013, Dje 28/06/2013.
3.
'Embora a Lei 9.656/98 não retroaja aos contratos celebrados antes de sua vigência, é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento'
(AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012).
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento.\ (AgInt no AREsp 1.027.161/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe de 25/05/2017. (sem destaque no original)

Nesse passo, ante à situação de emergência em que se encontrava a paciente, não comporta censura a decisão que entendeu presentes os requisitos necessários e concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, até que venha para os autos robusta prova durante a instrução do processo .

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular n.º 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume o
decisum
vergastado.

Inconformada, a Recorrente interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, consequentemente, sejam anulados todos os atos processuais praticados após a audiência de instrução.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Instrumental aqui foi repetida.

A Agravada instruiu a petição inicial com documentação médica comprovando a necessidade de realização do
procedimento denominado cateterismo cardíaco e/ou D com cineangiocoronariografia e ventríluco.

Nesse cenário, não parecem subsistir os motivos da negativa de cobertura apresentados pela Agravante, pois, a despeito da Tese de Repercussão Geral aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 948634 (
As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados
), o contrato celebrado entre as partes está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, o que garante à Agravada tratamento protetivo e privilegiado.

A incidência da sistemática consumerista aos contratos antigos (e não adaptados à Lei nº 9.656/98) encontra respaldo no Verbete Sumular n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça (
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
) e também na própria jurisprudência da Suprema Corte que, no voto do eminente Ministro Ricardo Lewandowski, relator do Recurso Extraordinário acima referido, assim decidiu:

“[...] os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes, ressalvada, como antes afirmei, a necessidade de proteção a outros direitos fundamentais, ou mesmo a indivíduo em situação de vulnerabilidade, o que deverá nortear a interpretação destes ajustes privados de prestação de serviços de saúde. Aliás, no que tange a partes contratuais em situação de hipossuficiência, muito antes da Lei 9.656/1998 já estava em vigor o Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei 8.078/1990), justamente para trazer luz a relações jurídicas com natureza consumerista”.

Assim, o plano de saúde contratado pela Agravada tem por escopo a disponibilização de serviços para a preservação/recuperação de sua saúde e para tanto deve abranger todos os meios disponíveis na medicina, de modo que a conduta da Agravante parece violar os artigos 14 e 51, IV, e § 1.º do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, ante à situação de emergência em que se encontrava a paciente, não comporta censura a decisão que entendeu presentes os requisitos necessários e concedeu a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, até que venha para os autos robusta prova durante a instrução do processo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência determinando que a agravante custeio o tratamento cirúrgico ocular prescrito ao agravado. Irresignação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 caput do CPC. Contrato de plano de saúde celebrado entre as partes que, embora antigo e não adaptado à Lei nº 9.656/98, está sujeito à sistemática do CDC. Inteligência da Súmula nº 608 do STJ e da jurisprudência do STF. Aparente abusividade da recusa de cobertura. Urgência na realização do procedimento cirúrgico que deriva do quadro clínico e da idade avançada do agravado. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP. Agravo de Instrumento n.º 2035659-07.2021.8.26.0000. Rel. Alexandre Marcondes. Julgado em 07/04/2021, 6.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. DEFERIMENTO À ORIGEM. MANUTENÇÃO. AVENÇA ENTABULADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/98. NÃO DEMONSTRADA A OFERTA AO SEGURADO PARA MIGRAÇÃO AO PLANO ATUAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO SEM ASSINATURA DO SEGURADO. CONTRATO NÃO SUJEITO ÀS CLÁUSULAS LIMITATIVAS IMPOSTAS PELA SEGURADORA DE SAÚDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC. Agravo de Instrumento n.º 5026846-28.2020.8.24.0000. Rel. Ricardo Fontes. Julgado em 16/03/2021. 5.ª Câmara de Direito Civil).

SEGURO SAÚDE – Autor portador de cardiopatia, submetido a cirurgia para implante de marca-passo em 2011 - Prótese apresentou defeitos e precisa ser substituída – Recusa da ré em promover o tratamento, alegando tratar-se de procedimento excluído do contrato, que não cobriria implante de órteses e próteses – Autor que arcou com as despesas do procedimento e requereu o respectivo reembolso, bem como indenização pelos danos morais havidos – Sentença de parcial procedência que determinou o reembolso e afastou os danos morais – Insurgência da requerida alegando a inaplicabilidade da lei 9.656/98 e a validade da exclusão contratual do tratamento – Afastamento da incidência da lei 9.656/98 aos contratos não adaptados conforme entendimento do STF no RE 948634 pelo regime da repercussão geral no tema 123 – Aplicabilidade do diploma consumerista por se tratar de direito fundamental previsto no art. 5, XXXII – Súmulas 608 do C. STJ e 100 deste E. Tribunal – Relatório médico que indica expressamente a necessidade do procedimento, sendo abusiva a negativa de custeio – Súmula 102 deste E. Tribunal – Negativa que se afigura abusiva à luz da legislação consumerista e os princípios da boa fé e função social do contrato, tendo em vista que o mesmo equipamento fora outrora custeado pela requerida – Hipótese em que a recusa de cobertura dos materiais inviabilizaria o procedimento, já que indispensáveis à própria realização do ato cirúrgico - Insurgência do autor requerendo indenização por danos morais e a fixação de astreintes em decorrência do inadimplemento da ré – Mero descumprimento contratual sem indicação de que houve complicações a saúde do autor por conta da negativa – Danos morais não caracterizados – Eventual incidência de astreintes que deve ser discutida em cumprimento de sentença - Recursos desprovidos. (TJSP. Apelação Cível n.º 1030722-39.2020.8.26.0506. Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Julgado em 20/05/2021, 6.ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).

Vale destacar, ainda, que a Agravante não juntou provas de que houve oferta à Agravada da possibilidade de migração ao novo plano, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela vigência da Lei 9.656/98.

Não se pode perder de vista, finalmente, que a decisão agravada trará à Agravante consequências apenas patrimoniais, passíveis de reversão na hipótese de improcedência da ação de origem. Entretanto, o mesmo não se pode afirmar da Agravada que, pelas circunstâncias narradas, pode ter sua saúde permanentemente comprometida com a demora na realização do procedimento sub judice.

Portanto, pelos fundamentos acima, não entrevejo razões para a modificação do
decisum
atacado, pois se depreende que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de alterar a conclusão do entendimento adotado na decisão recorrida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese do Instrumental, o que não se mostra coerente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021